Tribunal: TJMT
Processo: 1009855-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
L

Número Único
:

1009855-08.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liquidação Parcelada]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RITA INNOCENZA PROVENZANO DA COSTA - CPF: 636.667.317-91 (ADVOGADO), JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (IMPETRADO), JOSE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA - CPF: 539.864.157-34 (IMPETRANTE), MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - CNPJ: 03.204.187/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1009855-08.2020.8.11.0000

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ATO ILEGAL IMPUTADO AO JUIZ-AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS – FRACIONAMENTO DO PRECATÓRIO – INEXISTÊNCIA – CRÉDITO “SUPERPREFERENCIAL” – INSURGÊNCIA QUANTO À FORMA DE CÁLCULO DA DÍVIDA – RESPONSABILIDADE DO JUÍZO REQUISITANTE – CORREÇÃO E ATUALIZAÇÃO REALIZADA PELO DEPARTAMENTO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA – PAGAMENTO EFETUADO PELO ENTE DEVEDOR – IRRESIGNAÇÃO DO CREDOR – VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – RESPONSABILIDADE DE INFORMAÇÃO DO ENTE REQUISITANTE – NÃO COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO ILEGAL –
SEGURANÇA DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em ilegalidade no pagamento do precatório, se o adimplemento ocorreu em conformidade com a Constituição Federal [art. 100, § 2o], e com a Resolução n. 303/2019 do CNJ, por se tratar de débito de natureza alimentícia de pessoa com idade superior a 60 [sessenta] anos, que deve ser pago com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo o restante pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. É o denominado crédito “superpreferencial”.

Se o cálculo de atualização da dívida realizada pelo Departamento Auxiliar da Presidência se deu com base no valor do ofício requisitório, e se a parte credora entende que houve algum equívoco no cálculo elaborado pela contadoria do juízo de origem, deveria ter apresentado a sua impugnação perante aquela Unidade Judiciária, e não neste Tribunal, que apenas e tão somente corrigiu o valor constante do débito.

Segundo dispõe o art. 269, § 3o, do RITJMT, a atuação do Juiz-Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios é meramente administrativa, razão pela qual se revela defeso discutir, nos autos do precatório, questões relacionadas com o processo originário, nomeadamente quanto à forma de cálculo das verbas devidas ao credor.

Comprovado nos autos a retenção do valor a título de imposto de renda, incumbe ao ente requisitante informar à Receita Federal o montante efetivamente retido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1009855-08.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE RAIMUNDO MARTINS DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DOS PRECATÓRIOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por José Raimundo Martins da Silva, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Juiz-Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, Agamenon Alcântara Moreno Júnior, que se absteve de se manifestar acerca do pedido de atualização do precatório, e não esclareceu a respeito da retenção da quantia de R$ 15.000,00 [quinze mil reais].

A impetrante aduz que, em 2016, ficou determinado que o precatório, atualizado no montante de R$ 121.782,66 [cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos], deveria ser adimplido até dezembro de 2018.

Consigna que, em julho de 2018, requereu o sequestro na conta da Prefeitura de Porto dos Gaúchos, cujo pleito foi acolhido e bloqueado o valor de R$ 85.860,00 [oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais].

Ressalta que foram transferidos apenas R$ 70.000,00 [setenta mil reais] para a conta-corrente do impetrante, não se obtendo, até o momento, informação sobre quem reteve a quantia remanescente de mais de quinze mil reais, esclarecendo que não foram retidos pela Receita Federal.

Prossegue afirmando que os valores foram novamente atualizados em dezembro de 2018, atingindo a importância de R$ 153.722,58 [cento e cinquenta e três mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e oito centavos], sendo requerido novamente o sequestro do saldo devedor.

Diz que passados quatro meses depois de a autoridade coatora determinar a restrição junto ao SINCOV e intimar a municipalidade, a Fazenda Pública Municipal depositou a importância de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais].

Argumenta que novamente foi peticionado, formulando os mesmos pedidos, e que o processo foi concluso à autoridade coatora em 9/9/2019 e, depois de onze dias foi despachado, determinando a transferência do remanescente para a conta do impetrante e o pagamento dos honorários contratuais para sua patrona.

Sustenta que
“a todos os requerimentos nas petições interlocutórias feitas pelo impetrante, o Douto Desembargador Presidente manteve-se inerte”
, e que é defeso o fracionamento do precatório.

Segundo o impetrante, seu inconformismo não versa acerca da ausência de atualização em decorrência da cobrança dos honorários do antigo patrono, mas em virtude da ausência de atualização dos valores por parte do Tribunal, haja vista que, desde o primeiro pagamento, em momento algum o município adimpliu a integralidade do precatório, destacando que o Município de Porto dos Gaúchos vem promovendo o pagamento de forma fracionada.

Discorre o impetrante acerca do cabimento do
mandamus
, sob o pretexto de que a autoridade coatora vem causando lesão a seu direito líquido e certo.

Registra a atitude protelatória por parte do Município de Porto dos Gaúchos, que vem procedendo ao pagamento do precatório de forma fracionada e, ainda assim, o magistrado se mantém inerte em reinserir o nome do município no SINCOV, tampouco proceder à prisão do prefeito pelo crime de desobediência.

Destaca que, não obstante inúmeras petições, a autoridade coatora não se manifestou quanto à retenção da importância de R$ 15.000,00 [quinze mil reais], caracterizando, a seu entender, apropriação indébita.

Requer, no mérito, a concessão da segurança, a fim de que a autoridade coatora determine a atualização dos valores devidos, com a intimação do município de Porto dos Gaúchos para que promova o pagamento do saldo remanescente.

A liminar foi indeferida.

A Procuradoria-Geral do Estado foi devidamente intimada. Entretanto, deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado.

A autoridade coatora prestou suas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Leonir Colombo, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Segundo se depreende dos autos, o então Juiz-Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, Onivaldo Budny, em
8/9/2016
, determinou ao Município de Porto dos Gaúchos a inclusão em seu orçamento o valor do Precatório n. 114861/2016, de natureza alimentar, no montante de
R$ 121.782,66 [cento e vinte e um mil, setecentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos]
, em nome de
José Raimundo Martins da Silva
.

No curso do feito, foi concedido ao credor o benefício constitucional da prioridade no pagamento, em razão de sua idade.

Por esta razão, foi expedida carta de ordem ao Prefeito Municipal de Porto dos Gaúchos para, no prazo de cinco dias, efetuar o pagamento do valor correspondente ao triplo da RPV vigente no município ou, a 90 [noventa] salários mínimos, conforme determina o art. 87, inciso II, do ADCT/CF, visando o pagamento de parte do crédito do precatório.

No entanto, diante da inércia do Poder Público Municipal, o Juiz-Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, em
28/8/2018
, determinou o sequestro dos valores devidos.

Na mesma oportunidade, ordenou que se aguardasse o pagamento do saldo remanescente e do valor devido a título de honorários contratuais, observando o prazo constitucional de vencimento e a ordem cronológica de apresentação.

Houve, no caso, o bloqueio da importância de R$
85.860,00 [oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais]
, na data de
4/9/2018
e, em
24/9/2018
, procedeu-se à efetiva transferência para conta-corrente do credor do montante de
R$ 70.072,74 [setenta mil, setenta e dois reais e setenta e quatro centavos]
.

A diferença encontrada, qual seja, de
R$ 15.787,26 [quinze mil, setecentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos]
, diz respeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte.

Neste particular, assinalou a autoridade coatora, em suas informações:

“A impetrante alega que foi retida indevidamente a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de forma ‘unilateral’ e que quando questionou sobre tal valor, não obteve informação.

Também não tem razão neste ponto, pois uma vez que o seu crédito dizia respeito a
‘contrato particular de prestação de serviços’
, o Imposto de Renda deveria incidir, tendo sido a retenção feita pelo DAP no momento do pagamento, tanto da preferência, quanto da quitação do precatório (crédito principal e honorários), conforme documento de fl. 353 dos autos digitais de precatório, o qual, pela sua importância, encaminho em anexo.

Convém ressaltar que o procedimento adotado neste ponto é o seguinte:
o DAP, no momento do pagamento retém o IRPF, solicita a guia junto ao município e deposita o valor do IRPF perante o município que tem o dever de informar à Receita Federal
. Ressalto ainda que é notório que o extrato que consta dos autos é suficiente para fins de declaração de imposto de renda do credor.

Eventual informação que ainda necessite acerca desta tributação deve ser buscada junto à Prefeitura de Porto dos Gaúchos ou perante a Receita Federal e não nesta Central dos Precatórios, que cumpriu estritamente as normas aplicáveis ao caso”.

O valor remanescente do precatório, consoante determinação constitucional
[1]
, deveria observar o prazo constitucional de vencimento, e a ordem cronológica de apresentação.

Em outras palavras: considerando que o ofício requisitório foi apresentado neste Sodalício em 8/8/2016, o prazo constitucional de vencimento dar-se-ia em
31/12/2018
.

Diante do não adimplemento do precatório na data prevista, o Departamento Auxiliar da Presidência, em
15/5/2019
, por ordem judicial, promoveu a atualização da dívida, encontrando a importância de
R$ 49.711,88 [quarenta e nove mil, setecentos e onze reais e oitenta e oito centavos]
.

Assim, em
20/5/2019
, o Município de Porto dos Gaúchos promoveu o pagamento do montante supra mencionado, quitando, em sua integralidade, o aludido precatório.

Na data de
5/11/2019
foram promovidas as transferências bancárias, sendo a importância de
R$ 33.489,34 [trinta e três mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e trinta e quatro centavos]
para conta-corrente do credor, com a retenção do montante de R$ 2.335,41 [dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e um centavos], referente ao IRRF, e
R$ 10.937,53 [dez mil, novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e três centavos]
em favor da advogada, Rita Innocenza Provenzano da Costa, também com a retenção de R$ 2.949,60 [dois mi, novecentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos] de imposto de renda.

Ad argumentandum tantum
, calha salientar que o Juiz-Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios determinou, em
7/6/2019
, a transferência dos valores depositados, cuja demora na efetivação da medida decorreu das diversas petições apresentadas pelo credor.

Não há dúvidas, portanto, que o montante devido pelo Município de Porto dos Gaúchos foi integralmente adimplido, segundo cálculos elaborados pelo Departamento Auxiliar da Presidência.

A despeito da irresignação do impetrante, sobretudo no que tange ao
quantum
apurado, não se visualiza dos autos nenhum ato ilegal perpetrado pela autoridade coatora.

Ao contrário do consignado na petição inicial, não houve nenhuma irregularidade na condução do precatório, e o fracionamento verificado é admitido e expressamente previsto na Constituição Federal [art. 100, § 2o].

Segundo estabelece a norma constitucional, os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 [sessenta] anos de idade,
como é o caso do credor em questão
, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

É o denominado crédito
“superpreferencial”
, nomenclatura esta adotada pela Resolução n. 303, de 18/12/2019, do Conselho Nacional de Justiça.

Nos termos do art. 9o da aludida Resolução,
“Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, sejam idosos, portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais, até a monta equivalente ao triplo fixado em lei como obrigação de pequeno valor,
admitido o fracionamento do valor da execução para essa finalidade
”
, estabelecendo o § 5o do mencionado dispositivo que
“Remanescendo valor do crédito alimentar, este será objeto de ofício precatório a ser expedido e pago na ordem cronológica de sua apresentação”
.

Nessa ordem de ideias, inexiste qualquer ato ilegal praticado pela autoridade coatora, porquanto agiu em estrita observância à regra constitucional e aos parâmetros indicados pelo CNJ, não agindo, portanto, ao arrepio da lei, conforme mencionado nos autos.

Neste ponto, trago à baila excerto das informações prestadas pela autoridade coatora:

“Embora o Impetrante alegue que houve fracionamento indevido no pagamento, é notório que não possui razão. Compulsando os autos do precatório n. 0114861-60.2016 verifica-se que em verdade o que houve
foi o deferimento da superpreferência
, em 19.03.2018. Diante da indisponibilidade financeira em conta bancária para pagamento da preferência, houve intimação do ente público, encaminhamento dos autos ao Ministério Público, sequestro do valor necessário e o pagamento da preferência se deu em 24.09.2018.
A demora inclusive pode ser atribuída também ao então credor, que dificultou a realização do ato, diante de inúmeras petições encartadas nos autos
.

Após a materialização do pagamento da superpreferência em estrita observância da norma constitucional aplicável ao caso (art. 100, CF), isto é, no triplo do valor da RPV (decisão de fls. 135/138 dos autos do precatório), o saldo remanescente, bem como os honorários contratuais devem aguardar o pagamento, dentro da ordem cronológica.

Tais valores, após atualização, foram quitados em 05.11.2019, com as devidas retenções de tributos devidos, conforme faz prova o demonstrativo de fl. 353 (também dos autos do precatório – ID. 23244969).

Portanto, não há que se falar em fracionamento indevido, ou desobediência da norma constitucional”.

O impetrante, por intermédio de sua patrona, manifestou-se nos autos, se insurgindo contra o
cálculo elaborado pela contadoria do juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos
.

Na verdade, pelo que se percebe dos autos, a intenção do credor não é apenas discutir a atualização da dívida, a partir do montante indicado no ofício requisitório, mas, sim, o débito desde seu nascedouro, isto é, em 1o/6/2000 e 1o/7/2000.

Ocorre que a autoridade coatora, em pelo menos duas oportunidades
[2]
, indeferiu o pedido de nova atualização, sob o fundamento de que o pagamento obedeceu a planilha de cálculo confeccionada pelo Departamento Auxiliar da Presidência.

O credor, por sua vez, por intermédio de sua advogada, vem reiteradamente se manifestando nos autos, como pode se verificar nas petições datadas de
27/6/2019
;
29/7/2019
;
5/9/2019
;
2/10/2019
, asseverando, em
17/12/2019
, após o pagamento efetuado, que
não dá quitação
ao crédito,
“tendo em vista que o precatório foi pago fracionadamente ao arrepio da legislação processual, motivo pelo qual deveria ser corrigido e atualizado”
.

Aqui, também, importante registrar trecho das informações prestadas:

“Diferentemente do que alega a credora, o precatório foi sim atualizado, conforme pode-se observar das fls. 263/264 dos autos do precatório.

Pontuo que, na oportunidade do pagamento da preferência, quando há saldo remanescente, não é feito cálculo de atualização, uma vez que o valor da preferência é fixo (triplo da RPV). Dessa maneira, o cálculo de atualização é feito somente no momento de quitação total, que foi o que aconteceu nestes autos.

A atualização se deu, após houve intimação do ente público que depositou o valor e a quitação foi feita, conforme já informado, com as devidas retenções de tributos”.

A toda a evidência, o cálculo de atualização realizada pelo Departamento Auxiliar da Presidência se deu com base no valor do ofício requisitório [R$ 121.782,66], razão pela qual se a parte entende que houve algum equívoco no cálculo elaborado pela contadoria do juízo da Comarca de Porto dos Gaúchos deveria ter apresentado a sua impugnação perante aquela Unidade Judiciária, e não neste Tribunal, que apenas e tão somente corrigiu o valor constante do débito.

Some-se a isso que, em atenção ao que dispõe o art. 269, § 3o, do RITJMT, a atuação do Juiz-Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios é meramente administrativa, razão pela qual se revela defeso discutir, nos autos do precatório, questões relacionadas com o processo originário, nomeadamente quanto à forma de cálculo das verbas devidas ao credor.

Portanto, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada pela via célere do presente
mandamus
.

Neste mesmíssimo sentido, aliás, se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Leonir Colombo, cujos argumentos também adoto como razões de decidir:

“Sobre os pontos reclamados pelo impetrante, verifica-se que a autoridade demandada os enfrentou cada um deles com base em dados e informações extraídos do próprio expediente, o que desmistifica, com clareza, a suposta omissão atribuída. Vejamos.

Primeiro, esclarece a autoridade impetrada que, nos termos da decisão proferida nos autos do respectivo expediente (ID 46956486), o pagamento ‘fracionado’ a que se refere o impetrante, na verdade, se deve à aplicação da regra que trata da
superpreferência
, prevista no artigo 100, § 2°, da Constituição Federal, cuja sistemática autoriza o pagamento em duas fases distintas ao credor, mediante o alcance inicial e imediato d o montante correspondente ao triplo do valor relativo a RPV e do saldo remanescente conforme a ordem cronológica.

Segundo, é possível constatar do cálculo trazido ao ID 46956489 que
o crédito constante do precatório foi devidamente atualizado por ocasião da quitação do saldo remanescente
, já que, tendo havido pagamento com superpreferência, o valor inicial tem como teto máximo o equivalente ao triplo para a requisição de pequeno valor.

Por fim, sobre a suposta e indevida retenção de valores, o juízo explicita que o crédito dizia respeito a ‘contrato particular de prestação de serviços’, o Imposto de Renda deveria incidir, tendo sido a retenção feita pelo DAP no momento do pagamento, tanto da preferência, quanto da quitação do precatório (crédito principal e honorários), conforme documento de fl. 353 dos autos digitais de precatório [...] .

A informação está amparada no extrato de pagamento trazido ao ID 46956485, que aponta o saldo retido a título de IRPF.

Como visto, as omissões reclamadas não ocorreram, já que os documentos anexados às informações prestadas pela autoridade demandada, todos extraídos dos autos do expediente do precatório, revelam o enfrentamento, ainda que não específico, das indagações do impetrante.

Ante a isso, considerando a inexistência de ato omissivo ilegal pela autoridade na condução do Precatório n. 0114861-60.2016.811.0000, a denegação da segurança,
in casu
, é medida que se impõe”.

Nessa ordem de ideias, ao contrário do sustentado pelo autor da presente ação constitucional, não há falar em direito líquido e certo a autorizar o acolhimento de sua pretensão.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a segurança postulada por
JOSÉ RAIMUNDO MARTINS DA SILVA
.

Sem custas e sem honorários.

É como voto.

[1]
Art. 100. § 2o: “
Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo,
admitido o fracionamento para essa finalidade
,
sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório
”.

[2]
IDs 415874476 e 41587477.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020